Tribunal: TJES
Processo: 0000071-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILYANS PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

2. Consta do acórdão impugnado a conclusão colegiada no sentido de que “a despeito da materialidade delitiva ser indene de dúvidas, seja pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado ou pelo laudo pericial, certo é que a autoria se revela duvidosa.” Além disso, restou consignado que “embora os depoimentos prestados pelos policiais militares possuem especial relevância, segundo a jurisprudência firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça, certo é que as declarações das testemunhas revelam-se frágeis, falecendo os autos de provas seguras para a condenação.”

3. Nesse cenário, inexistindo qualquer contradição no Acórdão embargado, mas mero inconformismo com a decisão colegiada, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, absolveu
WILYANS PEREIRA SILVA
do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Acusação aponta a existência de contradição no acórdão, notadamente quanto à manutenção da absolvição frente a prova testemunhal colhida em juízo, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ainda, em complementação aos Embargos de Declaração opostos, suscitou, “como preliminar de mérito, que seja declarada a nulidade do julgamento/Acórdão proferido por esse Colendo Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal n.º 0000071-62.2022.8.08.0024, face ao impedimento da ilustre Magistrada, Dr.ª Claudia Vieira de Oliveira Araújo.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Defesa pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, absolveu
WILYANS PEREIRA SILVA
do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Acusação aponta a existência de contradição no acórdão, notadamente quanto à manutenção da absolvição frente a prova testemunhal colhida em juízo, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ainda, em complementação aos Embargos de Declaração já opostos, suscitou, “como preliminar de mérito, que seja declarada a nulidade do julgamento/Acórdão proferido por esse Colendo Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal n.º 0000071-62.2022.8.08.0024, face ao impedimento da ilustre Magistrada, Dr.ª Claudia Vieira de Oliveira Araújo.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Defesa pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Quanto à nulidade aventada pela Procuradoria de Justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual
o julgamento, proferido em órgão colegiado, do qual participou Desembargador impedido, não deve ser considerado nulo se o referido voto não foi determinante para a conclusão do resultado
.

Confira-se:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PECULATO E CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal.

2.
Este Superior Tribunal possui o entendimento de que o impedimento de magistrado em julgamento colegiado, ainda que capaz de promover a nulidade de seu voto, não é suficiente para, por si só, acarretar a nulidade do feito, quando evidenciado que a sua participação não foi decisiva para o resultado.

3.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi unânime, de modo que a declaração de nulidade do voto proferido pelo Desembargador impedido não implicaria alteração do resultado do julgamento, razão pela qual não há como reconhecer a alegada nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido.

(RCD no HC n. 537.681/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Nesse cenário, considerando que o desprovimento do recurso ministerial deu-se à unanimidade, tendo o Eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio também acompanhado o voto condutor, de minha Relatoria, não vejo razão para declarar a nulidade suscitada pela Procuradoria de Justiça, a despeito de reconhecer que a Eminente Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo estava impedida para votar no julgamento da apelação.

Desse modo,
REJEITO
a nulidade suscitada.

Prosseguindo na análise recursal, importante consignar que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Consta do acórdão impugnado a conclusão colegiada no sentido de que “a despeito da materialidade delitiva ser indene de dúvidas, seja pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado ou pelo laudo pericial, certo é que a autoria se revela duvidosa.”

Além disso, restou consignado que “embora os depoimentos prestados pelos policiais militares possuem especial relevância, segundo a jurisprudência firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça, certo é que as declarações das testemunhas revelam-se frágeis, falecendo os autos de provas seguras para a condenação.”

Nesse cenário, inexistindo qualquer contradição no Acórdão embargado, mas mero inconformismo com a decisão colegiada, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.